Tribunal: TJDFT
Processo: 0707980-27.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO DO PRODUTO. PRAZO DECADENCIAL. INAPLICABILIDADE. PEDIDO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. RESTITUIÇÃO DAS DESPESAS DE CONSERTO DO BEM.
1. O vício do produto ou do serviço consiste na inadequação do produto ou serviço para os fins a que se destina.
2. O reconhecimento da decadência quanto aos direitos do consumidor em requerer o abatimento proporcional do preço, a substituição do produto ou a restituição imediata da quantia paga (CDC, art. 19), não influi no pedido de reparação por danos materiais e morais formulados em decorrência do vício.
3. O prazo decadencial previsto no art. 26 do CDC não se aplica à pretensão de indenização por danos decorrentes de vício do produto.
4. Recurso conhecido e não provido.